Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-83.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000226-83.2021.8.05.0205

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s): JONATHAS ALVES MESQUITA

APELADO: DILSON VIEIRA GOMES

Advogado(s):TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Taperoá/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de crédito trabalhista, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário à autora contratada temporariamente sem concurso público por período prolongado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento do FGTS à autora contratada sem concurso público sob regime temporário, diante da ausência de comprovação de excepcional interesse público; e (ii) saber se a sentença merece reforma quanto à forma de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

A contratação da autora pelo Município desvirtuou-se do regime jurídico excepcional, pois perdurou por cerca de quatro anos, configurando-se como vínculo para atendimento de necessidade permanente, em afronta ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988.

A jurisprudência do STF e do TST reconhece a nulidade do vínculo nos casos de contratação sem concurso, mas assegura o pagamento de verbas como saldo de salário e FGTS.

O STF, em sede de repercussão geral, admite o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional em casos de comprovado desvirtuamento da contratação temporária, como no caso concreto.

A manutenção da sentença é de rigor, pois o Município não comprovou situação de excepcional interesse público e tampouco o recolhimento do FGTS.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020; TST, Súmula 363.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000226-83.2021.8.05.0205, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS
, e como apelado
DILSON VIEIRA GOMES

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239